Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724946-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO GOMES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. GUILHERME CARVALHO GOMES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 198204157, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo por ele proposta contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “[...] “CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (CPF: 18.284.407/0001-53); Nome: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE Endereço: SAAN Quadra 1, 1115 a 1145, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70632-100. 1. Recebo a emenda, com a desistência do pedido de nomeação e posse. Defiro a gratuidade da justiça. O autor requer, em tutela de urgência, que seja determinado ao réu que, 'existindo a convocação dos candidatos negros, que atingiram 52 pontos (possibilidade do Autor atingir a pontuação), seja o Autor convocado para as etapas seguintes do certame, até análise do mérito do presente processo ou, alternativamente, existindo a convocação dos candidatos em vagas de livre concorrência, que atingiram 52 pontos (possibilidade do Autor atingir a pontuação), seja o Autor convocado para as etapas seguintes do certame, até análise do mérito do presente processo, reservando-se vaga até decisão final de mérito'. Afirma que obteve 48 pontos em sua prova, mas fundamenta sua pretensão na incorreção das respostas dadas às questões números 35 e 38. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A uma, porque não restou demonstrado que a nota de corte é de 52 pontos, a fim de demonstrar o interesse de agir. A duas, porque, o STF, no Tema 485, já fixou o entendimento de que 'Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.' O autor pretende, em tutela provisória, a reinterpretação de questões formuladas e das respostas dadas, o que é vedado em ação judicial. Assim, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” 2. O agravante-autor pleiteia em seu recurso a tutela de urgência para que possa prosseguir nas demais fases do concurso (id. 60481164, pág. 16), in verbis: "[...] d) quanto ao mérito, seja confirmada a antecipação de tutela e seja conhecido e provido o presente recurso, para cassar a decisão do juízo de primeiro grau, com o intuito de permitir ao Autor/Agravante o prosseguimento no certame até a última etapa, a partir da possível pontuação de 52 pontos, em razão da possível nulidade das questões, convocando o Agravante para as etapas seguintes do certame, até a decisão final de mérito." 3. O agravante-autor foi intimado para se manifestar sobre a existência de interesse recursal, art. 10 do CPC (id. 62587722), entretanto, deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 63232980). 4. É o relatório. Decido. 5. O agravante-autor propôs ação anulatória do ato administrativo pleiteando a anulação de duas questões da prova objetiva do concurso para provimento de cargo profissional da Petrobrás de nível Técnico Júnior. Pleiteia, em tutela antecipada, que seja convocado para as etapas seguintes do concurso, até decisão final de mérito no processo. 6. Após exame do edital que regulamenta o certame (id. 60481173, pág. 62) observa-se que a única fase do processo seletivo é a prova objetiva, nesse sentido, o item 7.1 do edital: "7.1 A nota final no processo seletivo público será a nota final nas provas objetivas (NFPO), calculada conforme subitem 6.14 deste edital. 7.2 Após o cálculo da nota final no processo seletivo público e aplicados os critérios de desempate constantes do subitem 7.5 deste edital, as pessoas candidatas serão listadas em ordem de classificação por ênfase/polo de trabalho, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no processo seletivo público, em três listas: a) lista de ampla concorrência, contendo a classificação de todas as pessoas candidatas, inclusive das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas com deficiência e das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas negras; b) lista específica contendo a classificação das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas com deficiência; c) lista específica contendo a classificações das pessoas candidatas às vagas reservadas às pessoas negras. 7.3 O edital de resultado final no processo seletivo público contemplará a relação das pessoas candidatas aprovadas, ordenadas por classificação por ênfase e polo de trabalho, dentro dos quantitativos previstos para o cadastro de reserva constante no quadro do Anexo I deste edital." 7. Assim, uma vez que o certame é composto por uma fase única, a prova objetiva, não se verifica a existência de utilidade no provimento jurisdicional recursal buscado pelo agravante-autor, consistente na manutenção nas demais etapas do concurso. 8. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo agravante-autor. 9. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 10. Intimem-se. 11. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora